Tribunal: TJBA
Processo: 8000511-85.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000511-85.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FLORENCIO SAMPAIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL. FORÇA MAIOR. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO FLORENCIO SAMPAIO DE OLIVEIRA contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência de Ação Indenizatória por Danos Morais movida contra CLARO S.A. O Embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à valoração de prova técnica unilateral, à aplicabilidade da lógica protetiva do Código de Defesa do Consumidor e à análise de precedentes divergentes do Tribunal de Justiça da Bahia, buscando o prequestionamento de dispositivos legais federais. II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao valorar a prova técnica produzida pela Embargada para fins de reconhecimento de força maior, em suposta violação a princípios processuais e constitucionais; (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afastar o dever de indenizar com base em força maior em relação de consumo, desvirtuando a proteção consumerista; e (iii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar precedentes supostamente divergentes do próprio Tribunal de Justiça da Bahia. III. Razões de decidir

3.

O acórdão não incorreu em omissão ou contradição na valoração da prova, pois a decisão se baseou não apenas em laudo técnico, mas também em prova testemunhal produzida em processo análogo, que em conjunto demonstraram a ocorrência de força maior/fortuito externo (chuvas e ventos extraordinários que danificaram a antena), afastando o nexo causal da responsabilidade objetiva.

4.

Não há contradição com a lógica protetiva do CDC, pois a responsabilidade objetiva do fornecedor é mitigada pelas excludentes legais, como a força maior, que rompe o nexo causal, conforme interpretação sistemática da legislação consumerista e da Lei de Concessões de Serviços Públicos.

5.

A alegada omissão quanto a precedentes divergentes foi afastada, uma vez que o acórdão embargado já havia distinguido casos com base na duração da interrupção do serviço, e o conjunto probatório robusto do presente feito (laudo técnico corroborado por depoimento testemunhal) permite uma conclusão distinta daquela invocada pelo Embargante em precedente particular, sem que isso configure omissão ou contradição.

6.

Os dispositivos legais (CF, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 14; CPC, arts. 369, 371 e 464) foram devidamente enfrentados e interpretados no contexto da lide, garantindo o pré-questionamento explícito. IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A valoração de laudo técnico, quando corroborado por outras provas documentais e testemunhais produzidas em contraditório, é apta a configurar excludente de responsabilidade por força maior/fortuito externo em relações consumeristas, sem que tal valoração configure omissão, contradição ou violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório. 2. A ausência de análise pormenorizada de cada precedente judicial isoladamente invocado pela parte embargante não configura omissão ou contradição, quando a matéria foi devidamente enfrentada e interpretada com base em jurisprudência consolidada e nas provas do caso concreto, distinguindo-se os fundamentos jurídicos ou fáticos que levam a soluções diversas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 14, § 3º; CPC, arts. 369, 371, 464, 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag: 1170293 RS; TJBA, APL: 8001270-83.2018.8.05.0063.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
8000511-85.2019.8.05.0063
, em que figuram como embargante
ANTONIO FLORENCIO SAMPAIO DE OLIVEIRA
e como embargado
CLARO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Juíza Maria do Rosários Passos da Silva Calixto.

Relatora Substituta